Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MP – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Vige em nosso sistema processual o princípio da livre persuasão racional do julgador ou livre convencimento motivado. Desse modo, o valor das declarações prestadas pela vítima é relativo. Por essa razão, não se sustenta condenação criminal amparada apenas na palavra da vítima e, do mesmo modo, a ausência de depoimento da vítima não enfraquece a prova, porque, em muitos casos, essa oitiva é impossível, como no processo em que a vítima faleceu.

2. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

3. A subtração da coisa, mediante arrebatamento, sem que qualquer tipo de violência ou ameaça dirigida à pessoa, não há como caracterizar o crime de roubo.

4. Por opção legislativa, a reincidência deve ser examinada na segunda fase de fixação da pena, não podendo a mesma condenação ser avaliada na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de caracterizar bis in idem, de acordo com enunciado de súmula no 241, STJ (A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial).

5. Possuindo o agente várias condenações pretéritas e transitadas em julgado, uma delas pode ser utilizada na primeira fase de aplicação da pena, como maus antecedentes, e a outra, na segunda fase, como reincidência.

6. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.